Tribunal: TJDFT
Processo: 0700808-38.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Apelação. Efeito devolutivo amplo. Tráfico de drogas. Desobediência. Ausência de dolo. Busca e apreensão domiciliar. Encontro fortuito de provas. Nulidade. Desclassificação.
1 - A apelação criminal tem efeito devolutivo amplo. Toda a matéria debatida na instância a quo é devolvida à ad quem. O Tribunal não fica adstrito aos argumentos contidos nas razões recursais, que podem até mesmo ser dispensadas.
2 - Ausente intenção deliberada de não cumprir ordem emanada de funcionário público - o réu apenas resistiu, de forma passiva, à prisão, recusando-se a ficar sentado e ser algemado -, não há crime de desobediência.
3 - No cumprimento de mandado de busca e apreensão, relativo a crime de receptação, se os policiais se deparam com drogas e petrechos de tráfico na residência, tem-se o encontro fortuito de provas que são válidas.
4 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
5 - A apreensão de porções de droga, petrechos destinados ao tráfico - balança de precisão e centenas de sacos plásticos tipo zip lock - e dinheiro no quarto do réu, somadas ao depoimento, em juízo, dos policiais que participaram do flagrante, servem para lastrear o decreto condenatório pelo crime de tráfico de droga. Descabida a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06.
6 - Apelação provida em parte.